Tribunal: TJES
Processo: 5012190-72.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012190-72.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: WESLEM JULIO PESSANHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO À VISTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO NÃO ATENDIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL (R$ 429,64) E MORAL (R$ 3.000,00). RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5012190-72.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A

Recorrido: WESLEM JULIO PESSANHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 10808969).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito autoral;
b)
a regularidade da contratação do empréstimo;
c)
que a alegada falha refere-se somente ao serviço odontológico contratado;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a anulação/cancelamento do contrato de financiamento, além da restituição ao recorrido do valor pago (R$ 429,64) e indenização por danos morais (R$ 3.000,00), isto porque o autor/recorrido logrou êxito na comprovação de que efetuou o pagamento à vista do tratamento odontológico contratado, sendo que a parte requerida KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA não efetuou o cancelamento do contrato de financiamento correlato junto ao banco recorrente.

Além do mais, o requerido KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, em sua contestação, confessa que
“[...] logo após a contratação, o Autor retornou a clínica e desejou efetuar o pagamento do tratamento à vista. Entretanto o financiamento já tinha sido aprovado junto à segunda requerida. Desta forma, a requerida KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA assumiu o financiamento, junto ao Banco Votorantim”
(
sic
– ID 10808871, p. 02, negritei).

Assim, considerando a responsabilidade exclusiva do requerido KALlL VON HELD ODONTOLOGIA LTDA na manutenção do contrato mesmo após a quitação integral do mesmo pelo recorrido, entendo que a eventual responsabilidade do banco recorrente deve ser afastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada apenas para afastar a condenação solidária e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos autorais em relação ao mesmo, mantendo-se inalterada a sentença de 1º grau nos demais aspectos, em relação ao requerido

KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos
.

A meu ver, restou comprovado que o requerente não consentiu com a contratação do financiamento, notadamente porque a parte realizou o pagamento à vista do tratamento odontológico.

Além disso, tendo o negócio jurídico sido firmado em razão de parceria existente entre o banco recorrente com a clínica odontológica corré, ambas as empresas respondem solidariamente por eventuais danos causados aos consumidores.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALÊNCIA DA CLÍNICA. CADEIA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CDC. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira em face de sentença que declarou sua responsabilidade objetiva e solidária em ação indenizatória por ausência de cumprimento da contraprestação de empresas prestadoras de serviço de odontologia. 2.
Provas nos autos demonstram que o fornecimento de empréstimo bancário foi realizado em cadeia com contratação de serviço de tratamento odontológico. 3. Nítida relação de consumo, com incidência das normas protetivas, além da responsabilização objetiva e solidária das empresas prestadoras de serviço, dentro da cadeia de consumo. Teoria da aparência
. 4. Apelo não provido. DECISÃO: À unanimidade dos votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator. DATA DO JULGAMENTO: 23.08.2023. (TJPE; APL 0070888-94.2010.8.17.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo; Julg. 23/08/2023; DJEPE 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA.
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS FINANCIADOS PELO BANCO APELANTE NAS DEPENDÊNCIAS DA CLÍNICA SEGUNDA RÉ
. Parcial cumprimento do contrato de prestação de serviços. Sentença de parcial procedência.
Insurgência da instituição financeira ré. Responsabilidade solidária decorrente da atuação conjunta e ordenada das rés para obtenção de clientes para suas respectivas atividades. Artigos 7º e 28, §2º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. Obrigação de indenizar danos sofridos por consumidores em decorrência de fortuito interno. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mormente se considerado o serviço odontológico contratado. Precedentes. Parcial provimento ao recurso apenas para estipular um limite na aplicação da multa cominatória diária. (TJRJ; APL 0339288-25.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; Julg. 08/05/2018; DORJ 18/05/2018; Pág. 376)

Por fim, o abalo extrapatrimonial é evidente, não se tratando de mero aborrecimento o fato de a parte autora ter sido indevidamente vinculada a contrato de financiamento que não anuiu, bem como inscrita no cadastro de inadimplentes.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo demandante.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito